Tribunal: TCU
Processo: 012.360/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de irregularidades na comprovação da execução das ações do Programa Nacional de Alimentação Escolar, exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em nome do Sr. Antônio Vicente de Souza Albuquerque, prefeito de Barreiros/PE, no período de 2009-2012, em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos repassados ao mencionado município no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, no exercício de 2010. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Vicente de Souza Albuquerque e condenar o seu espólio ou, caso tenha havido partilha, os sucessores solidários do Sr. Antônio Vicente de Souza Albuquerque, até o limite do patrimônio a eles transferido, ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe (s) o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das notificações, para que comprove (m), perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos da legislação em vigor: VALOR (R$) DATA 51.358,50 21/5/2010 60.493,75 9/6/2010 34.356,00 3/8/2010 48.060,00 13/9/2010 35.700,00 13/10/2010 60.420,00 8/11/2010 17.514,80 15/12/2010 9.2. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora), esclarecendo ao (s) responsável (is) que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se refere o subitem 9.1 retro, caso não atendida (s) a (s) notificação (ões), com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. remeter cópia deste Acórdão: 9.4.1. à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e à Sra. Lêda Lucia Correia de Albuquerque, por meio dos representantes legais constituídos nos autos, nos termos do art. 179, § 7o, do Regimento Interno/TCU.